Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707492-41.2025.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ESPEDITO FLORENTINO DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta por ele. O Juízo de Primeiro Grau apontou que o veículo objeto da demanda está registrado em nome de terceiro no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e que não há prova de registro de gravame, ou que o veículo esteve na posse do devedor em algum momento. Determinou emenda da petição inicial para o apelante apresentar documento hábil a comprovar que o veículo, em algum momento, esteve na posse do apelado (id 75883682). O apelante se manifestou, oportunidade na qual defendeu que a busca e apreensão não depende de que o veículo esteja em nome do devedor (id 75883686). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença onde extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. I, e arts. 321, parágrafo único, e 330 todos do Código de Processo Civil (id 75883691). O apelante busca a anulação da sentença. Sustenta que a busca e apreensão pode ser proposta contra terceiro, de forma que não há obrigatoriedade de que o veículo esteja em nome do devedor. Faz considerações sobre questões que não foram abordadas na sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 75883694). Preparo recolhido (id 75883693). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). O apelante requer a antecipação da tutela recursal para anulação liminar da sentença de forma que o feito possa prosseguir regularmente e a liminar de busca e apreensão seja expedida. Importante destacar que a fundamentação exposta pelo apelante é no sentido de que houve vício no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao extinguir a demanda de forma prematura e injustificada. A consequência jurídica aplicada caso seja reconhecido o vício alegado é a anulação. Caso a extinção prematura seja reconhecida e a sentença seja anulada, isso implicará na devolução dos autos à origem para retomada de seu processamento a partir do estado anterior à sentença. Não há que se falar em prosseguimento da demanda nesta instância revisora como o apelante pretende. A exata compreensão da demanda demonstra a impossibilidade de antecipação da tutela recursal no presente caso. A concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida à reexame diante da exigência de caráter reversível. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na sentença, conforme pretendido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há que se falar, portanto, em probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da vedação legal de concessão da medida nos moldes do requerido pelo apelante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator